Tribunal: TJMT
Processo: 1048187-52.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048187-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), LEONIZA SALES DE MORAES - CPF: 353.719.001-87 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - CPF: 630.701.891-72 (ADVOGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1048187-52.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Embracon Administradora de Consórcios Ltda.

Apelada:
Leoniza Sales de Moraes

E M E N T A

RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL – RECUSA EM FORNECER CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – DESCONTO DA TAXA DE ADESÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – CLAÚSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – FUNDO DE RESERVA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O TÉRMINO DO GRUPO CONSORCIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pela natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz jus a restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes, que inclui a administradora, sendo de clareza solar que a legalidade da devolução das parcelas pagas, ainda que a desistência do consórcio ocorresse de forma voluntária.

Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas, podendo a administradora descontar a taxa de adesão e a taxa de administração.

Na espécie, restou evidenciada a cobrança do fundo de reserva no contrato firmado entre as partes, de modo que a sua dedução irá depender da demonstração, em liquidação de sentença, de que no encerramento do grupo houve saldo positivo ou não da conta do grupo, sendo que, em caso positivo, a restituição se dará na proporção da contribuição do consorciado, ou, em caso contrário, poderá ser feita a aludida dedução.

No caso, deve ser aplicado o entendimento do STJ, pacificado através de recurso repetitivo, no sentido de que ocorrendo a desistência do consorciado, a devolução das parcelas pagas deve ser efetivada no prazo de até 30 dias, contados da data em que ocorrer o encerramento do grupo.

Para a aplicabilidade da cláusula penal é necessária a demonstração por parte da administradora de consórcio o efetivo prejuízo causado ao grupo consorcial decorrente da desistência do autor.

Os juros de mora, nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, devem se dar a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial.

Sendo determinada a restituição dos valores ao consorciado desistente, é certo que deve incidir a correção monetária, pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda, a partir da data do efetivo desembolso.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1048187-52.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Embracon Administradora de Consórcios Ltda.

Apelada:
Leoniza Sales de Moraes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Embracon Administradora de Consórcios Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de restituição de parcelas pagas do consórcio de veículo que lhe move Leoniza Sales de Moraes, julgou procedente os pedidos os pedidos iniciais, para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando-a a restituição dos valores pagos no montante de R$ 24.358,22 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), a título das parcelas do consórcio adimplidas pela autora, e de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) pela taxa de adesão do contrato, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e de correção monetária pelo INPC a contar do efetivo desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que a recusa na liberação da carta de crédito se deu de forma legítima e em razão da culpa exclusiva da apelada, pois, não cumpriu as exigências contratuais afetas as garantias ofertadas, tais como, a ausência de restrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito e análise do
crédit score
, não apresentando, ainda, avalista ou devedor solidário conforme solicitado, restando evidente a inexistência de falha na prestação do serviço. Segue sustentando, que a r. sentença determinou a devolução do montante de R$ 24.358,22 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos) à autora, contudo, a quantia efetivamente paga foi de R$

14.278,74 (quatorze mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Firme no seu propósito, alega que foi determinada a devolução de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) pela taxa de adesão, porém, o valor pago pela referida taxa foi de apenas R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Alega ainda, que o prazo para devolução dos valores ao consorciado é de 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo e não de forma imediata como determinado na r. sentença. Defende a devolução da taxa de administração pela apelada, no valor equivalente a 21,5% (vinte e um e meio por cento) do valor total do plano, além do abatimento da cláusula penal no importe de 10% (dez por cento) em favor do grupo e de 20% (vinte por cento) pela cláusula penal, bem como da dedução do fundo de reserva. Defende também, que os juros de mora devem se dar a contar do encerramento do grupo e a correção monetária não pode incidir a partir do desembolso, mas sim, conforme pactuado no contrato. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 86205461), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1048187-52.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Embracon Administradora de Consórcios Ltda.

Apelada:
Leoniza Sales de Moraes

V O T O

Cinge-se dos autos que Leoniza Sales de Moraes moveu ação de restituição de parcelas pagas do consórcio de veículo contra a Embracon Administradora de Consórcios Ltda., visando a rescisão do contrato de adesão ao grupo de consórcio firmado entre as partes em 01.09.2012, bem como a devolução dos valores pagos de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) pela taxa de adesão e de R$ 24.358,22 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos) pelas parcelas mensais do plano consorcial.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos os pedidos iniciais, para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando-a a restituição dos valores pagos no montante de R$ 24.358,22 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), a título das parcelas do consórcio adimplidas pela autora, e de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) pela taxa de adesão do contrato, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e de correção monetária pelo INPC a contar do efetivo desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 86205454).

Irresignada, a apelante sustenta que a recusa na liberação da carta de crédito se deu de forma legítima e em razão da culpa exclusiva da apelada, pois, não cumpriu as exigências contratuais afetas as garantias ofertadas, tais como, a ausência de restrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito e análise do
crédit score
, não apresentando, ainda, avalista ou devedor solidário conforme solicitado, restando evidente a inexistência de falha na prestação do serviço.

Segue sustentando, que a r. sentença determinou a devolução do montante de R$ 24.358,22 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos) à autora, contudo, a quantia efetivamente paga foi de R$

14.278,74 (quatorze mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

Firme no seu propósito, alega que foi determinada a devolução de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) pela taxa de adesão, porém, o valor pago pela referida taxa foi de apenas R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Alega ainda, que o prazo para devolução dos valores ao consorciado é de 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo e não de forma imediata como determinado na r. sentença.

Defende a devolução da taxa de administração pela apelada, no valor equivalente a 21,5% (vinte e um e meio por cento) do valor total do plano, além do abatimento da cláusula penal no importe de 10% (dez por cento) em favor do grupo e de 20% (vinte por cento) pela cláusula penal, bem como da dedução do fundo de reserva.

Defende também, que os juros de mora devem se dar a contar do encerramento do grupo e a correção monetária não pode incidir a partir do desembolso, mas sim, conforme pactuado no contrato. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, denota que contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do seu art. 2º.

In casu
, em que pese as alegações da recorrente a recusa na liberação da carta de crédito se deu de forma legítima e em razão da culpa exclusiva da apelada, o certo é que, consoante bem anotado pelo d. magistrada, tal argumentação “
afigura-se contraditória e atenta à cláusula de boa-fé objetiva”

(id. 86205454), pois, recebeu 44 (quarenta e quatro) prestações da autora – em valor equivalente a R$24.358,22 –, e posteriormente não forneceu
“a carta de crédito – no valor de R$30.000,00 –, alegando incapacidade financeira da autora
.
Não
é de se olvidar que a autora é pessoa idosa, que vem pagando há anos a prestação mensal no valor de R$385,00, e que se dispôs inclusive a apresentar uma fiadora para complementar a renda. Aliás, em relação à dita garantia, a requerida apenas alega que não se trata de “avalista” válido, sem, contudo, apresentar qualquer elemento que corrobore tal assertiva.

Desta feita,
restou demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida, consistente em recusar indevidamente a emissão da carta de crédito à autora, e, posteriormente, cancelar o contrato de consórcio, sob a justificativa de que a autora não compareceu para retirar o bem
”
(id. 86205454 – negritei).

Não obstante, ainda que assim não fosse,
haja vista a natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz
jus
a restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes, que inclui a administradora, sendo de clareza solar que a autora, ora recorrida, faz jus a devolução das parcelas pagas, ainda que tivesse desistido do consórcio de forma voluntária.

Avançando na elucidação da celeuma, entendo que a MMª Juíza agiu com o costumeiro acerto ao determinar a devolução do montante de R$ 24.358,22 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos) à autora, ora apelada, pois, ainda que a apelante defenda o contrário, o documento de id. 86205009, fornecido pela mesma, diga-se de passagem, deixa suficientemente claro ser este o valor pago referente as parcelas consorciais.

Superada essa questão, quanto à taxa de adesão, entendo que a d. magistrada não andou bem ao determinar a sua restituição à consorciada, pois conforme entendimento jurisprudencial, esta tem natureza análoga à taxa de administração, senão vejamos,
verbis
:

“RESCISÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – TAXA DE ADESÃO – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA PENAL - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – SEGURO PRESTAMISTA – POSSIBILIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, CPC APELAÇÃO PARCIALMENTEPROVIDA.

Possuindo natureza análoga, a taxa de adesão não deve ser restituída ao consorciado desistente, pois, conforme sua própria denominação é cobrada quando do ingresso no grupo de consórcio e devida pelos servidos prestados pela administradora
. [...]”
(TJMT, RAC n. 135.990/2015, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 24.02.2016 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE RÉ. TAXA DE ADESÃO - NATUREZA IDÊNTICA À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - VERBA QUE NÃO DEVE SER RESTITUÍDA AO CONSUMIDOR, DIANTE DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATÉ A DESISTÊNCIA DO REQUERENTE - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO NO PONTO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de administração não deve ser restituída ao consumidor que desiste do grupo consortil, porquanto tal verba é instituída com fundamento de remunerar o serviço prestado pela administradora. Assim, os valores são devidos, proporcionalmente, ao período em que o consumidor participou do grupo.
Possuindo natureza análoga, a taxa de adesão não deve ser restituída ao consorciado desistente, pois, conforme sua própria denominação, é cobrada quando do ingresso no grupo de consórcio e devida pelos servidos prestados pela administradora.
[...]”
(TJSC, RAC n. 2013/0668747, 2ª Câm. de Dir. Com., Rel. Des. Robson Luz Varella, j. 11.11.2013 – negritei)

Logo, a r. sentença merece reparo neste ponto, devendo ser descontado do valor a ser restituído à autora o percentual da taxa de adesão pactuada.

Em relação à taxa de administração, não há dúvida quanto ao seu desconto no percentual estabelecido no contrato, haja vista que as partes pactuaram seu valor e que de acordo com o teor da súmula 538 do STJ “
as administradora de consórcios têm liberdade de estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”, devendo a r. sentença ser reformada nesse particular.

Isso porque, a taxa de administração contratada foi de 21,5% (vinte e um e meio por cento) do valor total do plano, estando tal percentual condizente com a finalidade de remunerar a administradora de consórcio pelos serviços prestados ao longo do funcionamento do grupo.

No tocante ao prazo
para devolução dos valores ao consorciado, é pacífico na jurisprudência oriunda do c. STJ, de que a referida restituição não ocorre de imediato, mas sim, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA).

1.
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ.

3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp n. 1.689.423/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.08.2019 – negritei e grifei)

Assim, a r. sentença merece reforma também neste ponto.

No que se refere cláusula penal, a razão não acompanha a apelante, uma vez que para a aplicabilidade da referida multa, faz-se necessário a demonstração, pela administradora de consórcio, dos danos causados ao grupo consorcial, decorrente da desistência do consorciado, ônus que a recorrente não se desincumbiu.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO.

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes
.

3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1206847/PB, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.04.2018 – negritei)

Desse modo, não havendo o levantamento do crédito pelo consorciado, inexiste qualquer prejuízo aos demais participantes do consórcio, razão pela qual é totalmente descabida a aplicação da cláusula penal na hipótese dos autos.

Já a questão atinente ao fundo de reserva foi amplamente analisada por ocasião do julgamento do REsp n. 1.363.781/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos,
verbis
:

“CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09.

1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013.

2.
Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos a correção monetária
.

3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo.

4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.

6.
O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência
.

7.
Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição
.

8.
Considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva
. [...]”
(3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 18.03.2014 – negritei)

À vista disso, é evidente que o fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência motivo pelo qual, por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

No caso dos autos, restou evidenciada a cobrança do fundo de reserva no contrato firmado entre as partes (id. 86205014 – pág. 02/03), de modo que a sua dedução irá depender da demonstração, em liquidação de sentença, de que no encerramento do grupo houve saldo positivo ou não da conta do grupo, sendo que, em caso positivo, a restituição se dará na proporção da contribuição da apelada, ou, em caso contrário, poderá ser feita a aludida dedução.

Quanto aos juros de mora, tenho que a razão acompanha a recorrente, tendo em vista o entendimento firmado pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a sua incidência deve se dar a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. A propósito,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO RÉU.

1. "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ).

2. A deficiência da fundamentação do recurso inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, atraindo a incidência Súmula 284 do STF por analogia. Precedentes.

3. “
Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC/73), a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010).
Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial
. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio” (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016).

4. “Os juros de mora constituem acessório em relação à obrigação principal, sujeitando-se ao mesmo prazo prescricional dessa. Precedentes do STJ” (AgInt no REsp n. 1439779/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 08/02/2017).

5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.112.735/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.08.2018 – negritei e grifei)

Sendo assim, a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

Ademais, no tocante à correção monetária, ao contrário do que alega a administradora, é de se salientar que
“[...] o índice a ser adotado para a atualização deve ser aquele que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio”
(STJ, REsp n. 60292/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 03.09.07).

Sendo assim, é de clareza solar o acerto da r. sentença neste particular, pois, ao se referir à atualização dos valores, asseverou que tal correção se daria pelo índice do INPC, que é um índice oficial, a contar de cada desembolso. Outro não é o entendimento dessa e. Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIAC/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – BEM MÓVEL – MOMENTO DA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – REDUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

A restituição dos valores ao consorciado desistente deve incidir a correção monetária, pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda corroída pela inflação, a partir da data do pagamento das parcelas e até a data do efetivo cumprimento da obrigação consolidada na sentença
.”
(RAC n. 94.478/2012, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.02.2013 – negritei)

Por fim, verifico que a r. sentença também não merece reforma no que tange a condenação da administradora ré, ora recorrente, ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial. Explico.

Ora, com o devido respeito, resta evidente que a autora, ora apelada, decaiu de parte mínima dos pedidos, tendo sido vitoriosa no pleito principal acerca da restituição das parcelas pagas pelo consórcio, devendo a administradora ré, ora apelante, arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, no percentual fixado pela d. magistrada, por estar em consonância com o que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Portanto, por este termo e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas para determinar que seja descontado do valor a ser restituído à autora o percentual da taxa de adesão pactuada, devendo também ser descontada o montante equivalente à taxa de administração no percentual estabelecido no contrato, bem como do fundo de reserva, este último condicionado à demonstração, em sede de liquidação de sentença, da ausência de saldo na conta quando do encerramento do grupo consorcial, devendo a aludida restituição ocorrer em até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, também a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial e correção monetária na forma fixada no
decisum
objurgado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021